Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO QUE NÃO DELIMITOU AS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRIA A ATIVIDADE PROBATÓRIA E NÃO ESPECIFICOU OS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
2. Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.